Tribunal: STF
Processo: ARE 1313985
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO. LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCVIA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
    1. Cediço que, o princípio da legalidade, expressamente consagrado na Lei Maior, art. 37, caput, afigura-se certamente o norte, a diretriz básica de toda a atividade dos agentes públicos, significando, em apertada síntese, que toda e qualquer conduta administrativa deve ser autorizada por lei, não o sendo, a atividade é ilícita;
    2. Na espécie, os apelados/autores preencheram todos os requisitos da legislação de regência para fins de percepção do adicional de insalubridade, bem assim estão albergados por laudo pericial que fixou o grau de insalubridade;
    3. Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos e desprovidos. (eDOC 5, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 39, §3º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o Município recorrente sustenta a tese de que o art. 72 da Lei Complementar Municipal n. 001/97 e o art. 8º da Lei Municipal n. 512/2007, utilizados como fundamento no acórdão impugnado, “afrontam o princípio da legalidade, por fazerem remissão à legislação trabalhista federal, ignorando a necessidade de lei local para tratar dos cargos sujeitos ao pagamento de adicional de insalubridade”. (eDOC 9, p. 15)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou expressamente a existência de Lei municipal para regulamentar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais. Confira-se trecho do voto: 
    Nesse contexto, a CF, art. 7º, XXIII, prevê o pagamento do adicional de insalubridade, bem assim a Lei Complementar nº 001/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Paramoti/CE, e, também, a Lei Municipal nº 512/2007, que define no âmbito municipal as atividades insalubres e perigosas. Vejamos o inteiro teor dessas normas:
     CF Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
    (…)
    XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
    Lei Complementar nº 001/1997 (fls. 31/48)
    Art. 70. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 
    Art. 72. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção do adicional de insalubridade.
    Parágrafo único. O adicional a que se refere o caput deste artigo, se classifica segundo os graus máximo, médio e mínimo, com valores de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do vencimento -base do servidor, respectivamente.
    Lei nº 512/2007 (fls. 25/30)
    Art. 1º. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
    Art. 2º. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: I com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; II com a utilização de equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância; III Entende-se por Limite de Tolerância, para os fins desta Lei, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do servidor, durante a sua vida laboral.
    Art. 3º. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Poder Executivo, assegura a percepção do adicional respectivo nos termos previsto no art. 72, da Lei Complementar Municipal nº 01/1997, segundo se classifiquem os graus máximo, médio e mínimo.
    (…)
    Art. 8º. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas regidas nesta Lei, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico e/ou Engenheiro capacitado que venha a ser nomeado, ou ainda, poderá ser celebrado contrato ou convênio com entidades ou profissionais especializados, inclusive de outras esferas administrativas. (eDOC 5, p. 4-5) 
    Analisando o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal local concluiu que a parte recorrida possui direito de perceber adicional de insalubridade. Nesse sentido, confira-se: 
    Compulsando o relatório técnico de inspeção pericial realizado pelo Ministério Público do Trabalho (fls. 07/13), requerido pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Paramoti/CE, o qual averiguou as condições ambientais a que estão submetidos os servidores públicos lotados nas Unidades de Saúde, Limpeza Urbana e Controle de Endemias (vigilância sanitária), concluiu-se o seguinte: 
    V CONCLUSÃO De nossa inspeção concluímos que todos os servidores lotados no Hospital Municipal, nos Postos de Saúde e no centro de reabilitação, mantém (sic) contato permanente com pacientes, com material infecto-contagiante e/ou objetos de uso dos pacientes sem prévia esterilização. Portanto fazem jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), de acordo com o Anexo 14 da NR 15, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho. Incluem-se dentre estes, segundo a lista fornecida pela Secretaria de Saúde: recepcionistas, mensageiro, motoristas de ambulância e de viaturas dos PSFs, auxiliares de serviços gerais (limpeza, lavadeira, cozinha), auxiliares de enfermagem, atendente de farmácia, auxiliares administrativos, técnicos em laboratório, auxiliar de consultório dentário, médico clínico, médico radiologista, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogo, bioquímicos, farmacêuticos, digitadores, agentes de saúde (ACS), auxiliar de gesso (...) 
    1. Os agentes comunitários de saúde (ACS) receberam 02 blusas e 01 mochila para uso durante todo o ano. Fora isso não recebem qualquer outro tipo de EPI nem mesmo protetor solar. Devem receber adicional de insalubridade em grau médio (20%).
    Quanto ao termo a quo para fins de concessão do adicional de insalubridade no caso vertente, laborou com acerto o judicante de piso, posto que, inobstante a legislação local prevê citada benesse ao servidor público, somente com o laudo pericial foi possível aferir o grau de exposição, sendo devido a partir de 10 de outubro de 2011 (fls. 07/13).
    Portanto, impende a ratificação da sentença objurgada, porquanto os apelados/autores preencheram todos os requisitos da legislação de regência, bem assim estão albergados por laudo pericial que fixou o grau de insalubridade. (eDOC 5, p. 7-8) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE-AgR 1.002.973, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2018)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE-AgR 1.105.417, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.098/1994 E LEI ESTADUAL Nº 6.675/1974. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O adicional noturno, quando sub judice a controvérsia sobre a sua extensão aos professores da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul, demanda a análise da legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 745.206-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; ARE 768.838-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/3/2014; ARE 778.493-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2013; e ARE 741.570-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20/11/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ARTIGOS 7º, INCISO IX, E 39, § 3º, AMBOS DA CF, E 29, IV, DA CE. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICÁVEL O ART. 113 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 10.098/94 (ESTATUTO E REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) ATÉ ULTERIOR EDIÇÃO DE REGRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. AFASTARAM A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CONCEDERAM A ORDEM. UNÂNIME”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE-AgR 819.772, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.9.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente